Tribunal: TJSP
Processo: 2093182-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da exequente com relação à decisão que indeferiu a penhora de bens indicados pela credora – Acolhimento - Não há impedimento para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência da executada, desde que não recaia sobre os bens essenciais à

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação da exequente com relação à decisão que indeferiu a penhora de bens indicados pela credora – Acolhimento - Não há impedimento para que a penhora recaia sobre bens que guarnecem a residência da executada, desde que não recaia sobre os bens essenciais à manutenção da moradia, nem sobre aqueles habitualmente utilizados no lar - Possibilidade de penhora de bens que guarneçam a residência da devedora que sejam "de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida" - Inteligência do artigo 833, inc. II, do CPC – Precedente desta Corte – Decisão reformada.

Recurso provido.